Tribunal: STF
Processo: ARE 1318715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Sorocaba – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO - QUINQUÊNIOS - BASE DE CÁLCULO - Servidor celetista. Todavia, as verbas pleiteadas são estatutárias, razão pela qual exsurge a competência da Justiça Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório, sem incidência recíproca. 
    1. Incidência das verbas pagas sob as rubricas "Piso Salarial – Reaj. Complementar" e "art. 133 CE Dif. Vencimentos", pois genéricas.
    2. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA Natureza de acréscimo remuneratório, devendo ser incluído na base de cálculo dos quinquênios;
    3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Vantagem transitória e eventual que perdura apenas enquanto verificada a situação de insalubridade, não integrando a base de cálculo dos quinquênios;
    4. ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE Vantagem "pro labore faciendo", que não integra a base de cálculo dos quinquênios;
    5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - correção monetária IPCA. Juros moratórios - Lei nº 11.960/09. Necessidade de observância dos parâmetros que vierem a ser definitivamente estipulados pelo STF no julgamento do Tema 810.
    6. Sentença de extinção sem resolução de mérito reformada.
    - Recurso parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 7):
     “A redação do dispositivo é clara ao dispor que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    Diante disso, com a devida vênia, há incompetência absoluta MANIFESTA do Juízo Estadual/Comum em julgar empregados públicos celetistas, de forma que o r. acórdão recorrido beira o absurdo. 
    Todos os autores são admitidos pelo regime CLT, ou seja, são empregados públicos celetistas (fato este incontroverso e que se verifica dos holerites de fls. 27 a 63).” 
    A Presidência do Colégio Recursal de Sorocaba do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, p. 2-3):
    “Respeitado o entendimento do M.M. Magistrado sentenciante, deve ser afastada a declaração de incompetência lançada na sentença recorrida, por ser o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba competente para processar e julgar a demanda, uma vez que o pleito da autora não está previsto na CLT.
    Nesse sentido: 
    RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN. 1. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. A questão não tem cunho trabalhista e a verba discutida não está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho CLT. O benefício pretendido prêmio de incentivo tem previsão em legislação estadual aplicável a servidor estatutário e estendido aos servidores submetidos a regime celetista. Competência da Justiça Comum. Precedentes. Preliminar Afastada. 2. PRÊMIO DE INCENTIVO. Prêmio concedido a toda categoria de funcionários, quais sejam, os da Secretaria da Saúde. Reconhecimento da natureza permanente do benefício, significando um verdadeiro aumento de vencimentos. Entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0056229-24.2016.8.26.0000. Prêmio que deve ser incluído na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte no percentual de 50% (cinquenta por cento). 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade, cumprindo-se em fase de liquidação de sentença o que vier a ser decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria está suspensa. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de reforma para fixação sobre o valor da condenação. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência mantida no mérito, reformada apenas no que tange aos honorários advocatícios. Recursos da Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN e ex officio desprovidos e recurso dos particulares provido. (TJSP; Apelação Cível 1001975-31.2017.8.26.0168; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).”
    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de não ser da competência da justiça do trabalho o processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Nesse sentido:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídicoadministrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.217-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4.6.2010). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente